Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702140-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLYSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a ausência de previsão legal, nos termos do artigo 110 do RITJDFT e do artigo 7o, § 2o-B, do Estatuto da Advocacia, indefiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID 43263288. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:29:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator